Tribunal: TJDFT
Processo: 0013606-27.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ. READEQUAÇÃO. RECURSO DO 1o E 2o RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO 3o RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a condenação dos réus pelos delitos de roubo em concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menores, quando o relato do menor em sede inquisitorial é condizente com os depoimentos prestados pelas vítimas no sentido de esclarecer a atuação e divisão de tarefas dos três autores do delito, especialmente quando o depoimento dos agentes policiais corrobora a versão da vítima, testemunha e do menor que também participou da empreitada criminosa, tendo sido o menor apreendido e os réus presos em flagrante no interior do veículo usado para a prática dos delitos e em posse da coisa roubada.

2. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. Dosimetria readequada ao posicionamento do STJ.

3. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO 1o E 2o RÉUS. DESPROVIDO O DO 3o RÉU. Sentença parcialmente reformada.